Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-08.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000067-08.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
WESNER MARLEN FERREIRA DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 70, AMBOS DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WESNER MARLEN FERREIRA DE SOUZA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.01.2013, o acusado, acompanhado de um indivíduo não identificado, ingressou em uma farmácia desta capital e, usando uma arma de fogo, rendeu os funcionários do local, subtraindo a quantia de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) e 34 (trinta e quatro) aparelhos de telefone celular. Na tentativa de fuga, Wesner trocou tiros, do lado de fora da farmácia, com um indivíduo não identificado e, nesse momento, sujeitou à condição de refém o funcionário da farmácia, Gilmar Monteiro de Nazaré, que foi ameaçado com referida a arma. Na sequência, o réu avistou o senhor Marcos Vinicius Miranda da Silva saindo de seu automóvel, tendo, então, deixado Gilmar e feito Marcos refém, usando o veículo da vítima para a fuga. Após percorrerem diversas ruas, o denunciado e o outro autor do crime abandonaram a vítima e seu veículo em outra via pública.

Prossegue a exordial narrando que, logo em seguida, chegou, à farmácia, uma guarnição da polícia militar, sendo informada que os criminosos haviam abandonado uma moto naquele local. Verificado o endereço do proprietário do veículo, de nome Tyago Ferreira, constatou-se que ele havia vendido a moto para Wesner, sendo que, no momento em que Tyago falava com os policiais, ele recebeu uma ligação do próprio acusado, dizendo que a moto havia sido apreendida e que precisava que ele fosse buscá-la. Desse modo, Tyago marcou com Wesner um lugar para entregar a moto, sendo, então, efetuada a prisão em flagrante do denunciado, que ainda foi reconhecido por funcionários da farmácia e pela vítima Marcos Vinícius Miranda da Silva.

Os advogados habilitados pelo réu
após a sentença condenatória
apresentaram as razões recursais às fls. 100/104, todavia,
no último parágrafo daquela peça, renunciaram aos poderes a eles outorgados
, tendo sido, então, determinada a intimação pessoal do réu, a fim de constituir novo patrono (fls. 116).

Devidamente intimado,
o acusado apenas informou que já teria nova advogada, de prenome ¿Ione¿, porém, não houve qualquer habilitação e/ou manifestação dela nos autos, os quais foram remetidos à Defensoria Pública
(fls. 121-verso). Aquele Órgão, por sua vez, requereu, às fls. 125, nova intimação do apelante para manifestar seu desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, considerando a afirmada existência da advogada ¿Ione¿.

Determinou-se,
uma vez mais
, sua intimação pessoal, a fim de constituir advogado, advertindo que, diante da não habilitação de novo causídico ou da não apresentação de razões, a Defensoria Pública é quem iria assistí-lo até o fim do julgamento (fls. 126).

Novamente intimado, o réu disse que iria constituir novo advogado, o que, contudo, não ocorreu
, tendo os autos sido enviados à Defensoria Pública (fls. 133).

Em
razões recursais
, o Defensor Público alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que as provas produzidas são precárias, incapazes de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, haja vista estar a sentença em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que as provas produzidas são precárias, incapazes de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do réu.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação às fls. 27 do apenso, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

As vítimas Gilmar Monteiro de Nazaré e Elton Rafael Carvalho Silva, funcionários da farmácia, em seus depoimentos judiciais gravados na mídia anexada às fls. 56, prestaram declarações no mesmo sentido, afirmando que dois agentes cometeram o crime: o réu e outro indivíduo não identificado, tendo havido a subtração do dinheiro do caixa e dos aparelhos de telefone celular expostos no estabelecimento, sendo que alguns foram posteriormente recuperados. Relataram também que houve troca de tiros com um policial militar que estava fora da farmácia e, no momento da fuga, os agentes submeteram o funcionário Gilmar à condição de refém para, logo depois, substituírem-no por outra vítima que desembarcava de um carro.

A vítima Elton Rafael Carvalho Silva ainda procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado, durante a audiência ocorrida em 18.03.2014 (fls. 45).

A testemunha Reliene Moraes Xavier, funcionária que trabalhava no caixa do estabelecimento, confirmou a mesma versão das supracitadas vítimas, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 56.

A vítima Marcos Vinicius Miranda da Silva relatou, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 56, que parou seu carro em frente à agência do banco Itaú, localizada na Avenida Alcindo Cacela, entre Rua dos Mundurucus e Rua Pariquis, quando foi abordado por dois indivíduos - um deles, o acusado - que liberaram o funcionário da farmácia e lhe fizeram refém. Disse, ainda, que trafegaram por cerca de dez minutos no veículo do ofendido, que era conduzido pelo réu enquanto o outro agente dava as ordens, até pararem na Travessa 14 de abril com a Rua Domingos Marreiros, onde os assaltantes desembarcaram e prosseguiram a fuga em um mototáxi.

A testemunha Marcos Antônio Holanda Marinheiro, policial militar, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 56, declarou que o roubo já havia sido consumado quando chegou à farmácia. Todavia, encontrou a motocicleta deixada pelo acusado e, após diligências, conseguiu efetuar a prisão em flagrante do réu, que foi reconhecido pelos funcionários da farmácia e pela vítima Marcos Vinicius Miranda Silva.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio dos depoimentos testemunhais que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

Frise-se que o apelante sequer compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo, por isso, sido decretada a sua revelia (fls. 55), de maneira que não há qualquer elemento a refutar a versão acusatória.

Portanto, tendo em vista os firmes depoimentos das testemunhas e das vítimas, essas últimas que, inclusive, procederam ao reconhecimento do réu em Juízo,
não há que se falar em sua

absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora